Tribunal: STF
Processo: Pet 13236
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE, por prevenção à Pet. 12.100/DF, com representação da Polícia Federal, por meio da qual se requereu a prisão preventiva de HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRIO FERNANDES, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, WLADIMIR MATOS SOARES e RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, além da realização de busca e apreensão em face de LUCAS GUERELLUS, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO e WLADIMIR MATOS SOARES e da realização de busca pessoal em face de HÉLIO FERREIRA LIMA, LUCAS GUERELLUS, MARIO FERNANDES, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO e WLADIMIR MATOS SOARES.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento das medidas cautelares, nos termos da representação policial, incluindo a prisão preventiva de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA (ASSCRIM/PGR N. 1499110/2024), as quais deferi em 17/11/2024.



    Os mandados foram cumpridos em 19/11/2024, com a audiência de custódia de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA sendo realizada na mesma data, no COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONÁRIA DA 1ª DIVISÃO DE EXÉRCITO (AD/1). 



    Em 30/12/2024, autorizei a transferência do custodiado RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA para a sede administrativa do Comando e o Estado-Maior da AD/1, localizada no Forte do Gragoatá, em Niterói-RJ. 



    Em 8/1/2025, o Comando da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército encaminhou o Ofício nº 08 – Asser Jurd Cmdo AD/1 informando que o investigado RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA seria conduzido para consulta médica.



    Em 9/1/2025, indeferi o deslocamento do réu para a realização de consulta médica com agendamento para o dia 13/1/2025, às 7h, na Policlínica Militar do Rio de Janeiro, em razão da ausência de documentos comprobatórios.



    Em 10/1/2025, a Defesa de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA requereu que seja “oficiado o Comando da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército, para que apresente em 48h os documentos inerentes aos atendimentos ocorridos na unidade pelo profissional de saúde competente, para que o Excelentíssimo Ministro Relator possa ter acesso à comprovação da efetiva necessidade do investigado e autorize, de pronto, sua consulta em 13/01/2025” (eDoc. 285), o que determinei em 13/1/2025.



    Em 21/1/2025, o Comando da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército e da Guarnição Militar de Niterói/RJ, por meio do Ofício nº 09 – Asse Jurd Cmdo AD/1, encaminhou o prontuário de atendimento médico do investigado RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA (eDoc. 322).



    Intimada, a Defesa de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA manifestou-se pelo “deferimento do exame” (eDoc. 335).



    Em 27/1/2025, autorizei o deslocamento de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, devidamente escoltado pelo Batalhão de Polícia do Exército, para consulta médica na Policlínica Militar do Rio de Janeiro, situada à Rua Moncorvo Filho, nº 34, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20211-340, em data e horário a serem previamente informados em Juízo (eDoc. 345).



    O Comando da AD/1 e da Guarnição Militar de Niterói, por meio do Ofício nº 10 – Asse Jurd Cmdo AD/1, requereu “que a consulta com médico especialista, anteriormente agendada para a Policlínica Militar do Rio de Janeiro, conforme Ofício nº 08 – Asse Jurd Cmdo AD/1, de 08 de janeiro de 2025, seja realizada na Policlínica Militar de Niterói, situada na Praça dos Expedicionários, nº 25, Centro, Niterói – RJ” (eDoc. 359).



    Em 18/2/2025, a Procuradoria-Geral da República denunciou RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, Tenente-Coronel do Exército Brasileiro, pelos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (Pet 12.100, eDoc. 1.021).



    Em 24/2/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo encaminhamento dos autos à autoridade policial, para especificação de eventuais diligências pendentes de execução” (eDoc. 396), o que deferi em 25/2/2025 (eDoc. 402).



    Em 28/2/2025, autorizei o deslocamento de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, devidamente escoltado pelo Batalhão de Polícia do Exército, para consulta médica na Policlínica Militar de Niterói, situada na Praça dos Expedicionários, nº 25, Centro, Niterói/RJ, em data e horário a serem previamente informados em Juízo.



    Em 20/3/2025, o Chefe do Estado Maior da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão do Exército (AD/1) informou que o Tenente-Coronel RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA será conduzido, devidamente escoltado pelo Batalhão de Polícia do Exército, para consulta médica com especialista em oftalmologia, no dia 24/3/2024, às 11h, na Policlínica Militar de Niterói, situada na Praça dos Expedicionários, nº 25, Centro, Niterói-RJ.



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, autorizei o deslocamento de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, devidamente escoltado pelo Batalhão de Polícia do Exército, para consulta médica na Policlínica Militar de Niterói, situada na Praça dos Expedicionários, nº 25, Centro, Niterói/RJ, em data e horário a serem previamente informados em Juízo.



    O Comando da AD/1 informou que o exame será realizado em 24/3/2025 às 11h.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, autorizo o deslocamento de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, devidamente escoltado pelo Batalhão de Polícia do Exército, para consulta médica na Policlínica Militar de Niterói, situada na Praça dos Expedicionários, nº 25, Centro, Niterói/RJ, no dia 24/3/2025, às 11h.



    Oficie-se ao Comando da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão de Exército e da Guarnição Militar de Niterói/RJ.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente